Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-60.2020.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-60.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. M. OLIVEIRA - ME - CNPJ: 03.777.037/0001-19 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), DALVA MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 274.594.891-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DALVA MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 274.594.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – BUSCA E APREENSÃO – CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À PURGA DA MORA EXTEMPORÂNEA – POSTERIOR ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL – HIPÓTESE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS QUE CONSISTE NO VALOR DO VEÍCULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLENTES –
RECURSO PROVIDO.

Depois de cumprida a liminar de busca e apreensão, consolida-se no patrimônio do credor fiduciário o veículo alienado (DL 911 /69 3º § 1º), podendo ele aliená-lo sem notificação do devedor, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida, nos termos do artigo 2º do Decreto-lei 911 /69.

Entretanto, quando a instituição financeira se manifesta nos autos, apresentando conduta inequívoca quanto a possibilidade de purgar a mora extemporaneamente e, logo depois de efetivado o pagamento da dívida pelo devedor, aliena o veículo, age em deslealdade processual, tendo em vista que gerou na outra parte uma determinada expectativa.

É devida à conversão em perdas e danos, de modo que a instituição financeira deverá indenizar a autora no valor do veículo a época da alienação extrajudicial, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas do financiamento que não foram quitadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003601-60.2020.8.11.0051

APELANTE:

D. M. OLIVEIRA - ME

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
D. M. OLIVEIRA - ME
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos n. 1003601-60.2020.8.11.0051, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais aduz que foi ajuizada em seu desfavor ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, cujo contrato de financiamento foi firmado no valor de R$30.472,03 (trinta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e três centavos), a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais, no valor de R$819,29 (oitocentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), com vencimento final em 19/12/2016. Salienta que faltavam 11 prestações para liquidação do contrato.

Informa que o veículo foi apreendido, e “
apresentou contestação e, após, peticionou alegando adimplemento substancial do contrato e postulou pela realização de audiência de conciliação, a fim de negociar o pagamento com o apelado
” (sic).

Discorre que o magistrado despachou para que o autor, ora demandado “
manifestasse a respeito do pleito de purgação da mora formulado pela apelante, bem como informando o valor para a quitação do contrato
” (sic), sendo que este se pronunciou dizendo que para a purgação da mora, mister se faz a quitação integral do contrato, sem mencionar valor.

Sustenta que diante disso, requereu “
que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para a apuração do valor total atualizado da dívida
” (sic) que foi indeferido, em seguida determinou que o apelado apresentasse a planilha com o valor do débito atualizado e, em seguida, a intimação da apelante para comprovar a purgação da mora.

Alega que o demandado informou a quantia de R$12.308,30 (doze mil, trezentos e oito reais e trinta centavos), e, após ser intimada em 24/08/2017, efetuou o depósito judicial, no valor de R$14.194,20 (quatorze mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos) em 28/08/2017.

Todavia, informa que “
o apelado já havia vendido o veículo objeto da busca e apreensão em leilão realizado no dia 28/01/2017, no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)
” (sic).

Argumenta que “
ao tempo em que o apelado estava postulando a quitação do veículo e apresentando planilha de cálculo, levando a apelante a crer que teria seu veículo de volta, negociando o pagamento nos autos do processo, omitiu a informação de que já havia vendido o veículo em leilão
” (sic).

Entende que é perfeitamente cabível a discussão quanto às perdas e danos, “
pois ao tempo do depósito judicial não tinha ciência de que o automóvel já havia sido alienado em leilão
” (sic).

Elucida que “
apesar do reconhecimento judicial de ausência de purgação da mora, o que se verifica é que o apelado consentiu em renegociar o contrato, o que modifica a data a partir da qual deve-se considerar o prazo para fins de purgação da mora, que deve correr a partir do momento e que a apelante foi intimada quanto ao valor que deveria pagar em Juízo
” (sic).

Dessa forma, entende que o apelado deve ser condenado a pagar “
a título de perdas e danos à apelante o valor de mercado do automóvel, consoante previsão da tabela FIPE na data da alienação extrajudicial, deduzida a importância que foi depositada judicialmente para fins de purgação da mora, com o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data da alienação, reformando-se a equivocada sentença que julgou improcedente a ação
” (sic) (id. 151497778).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso sob o fundamento de que “
o banco, ora réu, em nenhum momento foi o motivador dos supostos Danos pleiteados pela autora, o banco NÃO agiu de forma irregular ou irresponsável
”, além disso sustenta que “
NÃO SE VERIFICA QUALQUER DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, POIS NÃO OCORREU OFENSA ALGUMA A BENS IMATERIAIS DERIVADA DE AÇÕES PROVINDAS DA PARTE RECORRIDA
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 151497780).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 152607693).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ajuizou a Ação de Busca e Apreensão nº
1709-75.2016
.8.11.0051 em face de
D.M.OLIVEIRA ME
, que inicialmente fui julgada procedente, haja vista que a empresa demandada purgou a mora. Entretanto, considerando que o veículo objeto da lide já havia sido alienado a terceiros, a magistrada determinou que a parte autora restituísse o bem, conforme previsão da tabela FIPE na data da alienação extrajudicial.

Ocorre que referida sentença foi reformada por esta Corte para afastar a perdas e danos, uma vez que a mora foi purgada extemporaneamente, portanto, a consolidação da posse se mostrou aperfeiçoada, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei 911/69, possibilitando a alienação questionada.

Entretanto, restou assentado no julgado que eventual perdas e danos poderia ser discutida em ação própria.

Diante disso, a apelante, ora autora ajuizou a Ação de Indenização por Perdas e Danos n. 1003601-60.2020.8.11.0051, noticiando que o veículo foi apreendido em razão da inadimplência, e que apesar de ter postulado pela purgação da mora, a demandada não haveria informado o valor atualizado da dívida, sendo que, tão logo conhecimento do montante, depositou a quantia em juízo, entretanto o automóvel já havia sido alienado para terceiro.

Pois bem. A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar os fatos ocorridos na Ação de Busca e Apreensão nº 1709-75.2016.8.11.0051:

O
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ajuizou em 07/06/2015 a ação de busca e apreensão em face de

D.M.OLIVEIRA ME
noticiando que as partes celebraram contrato de financiamento FINAME sob o nº 43.0.281150-2, com garantia de alienação fiduciária do veículo MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE ECONOMY, ano/modelo 2011/2012, chassi 9BD17164LC58069280, cor BRANCA, placa OAT2957, RENAVAM 00409465534, no valor de R$30.472,03 (trinta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e três centavos), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 819,29 (oitocentos e dezenove reais e Vinte e nove centavos), restando em atraso 06 parcelas.

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 09/06/2026 e o veículo foi apreendido em 22/06/2016 (id. 34921951 - Pág. 2, Ação de Busca e Apreensão).

Consta do mandado que o valor do débito para pagamento era de R$10.089,54 (dez mil, oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), de forma que a demandada tinha o prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar para purgar a mora, efetuando, portanto, o pagamento do respectivo valor.

No dia seguinte da apreensão (23/06/2016) a demandada, aqui apelante, apresentou defesa, argumentando, na oportunidade, que não houve regular constituição da mora; impugnou cláusulas abusivas no respetivo contrato de financiamento; informou que já havia liquidado 80% do contrato e na mesma oportunidade requereu a purgação da mora, indicando o valor das parcelas em atraso, na quantia de R$5.093,28 (cinco mil, noventa e três reais e vinte e oito centavos) (id. 34921947 - Pág. 4, Ação de Busca e Apreensão).

Em 19/09/2016 o banco apresentou impugnação à contestação, asseverando que o adimplemento substancial do contrato não havia sido concretizado no presente caso, pois ocorre quando 90% do valor contratado estiver adimplido; ainda apontou a validade da constituição da mora; impugnou a pretensão de revisão dos juros contratados (id. 34921933 - Pág. 1, Ação de Busca e Apreensão).

Ato continuo a magistrada singular despachou:

“INTIME-SE o autor para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se acerca do pleito de purgação da mora formulado pelo requerido à Ref. 13, bem como, se assim entender, noticie o valor para quitação do contrato”
(id. 34921929, autos 1709-75.2016).

Por meio da petição datada de 08/12/2016 (id. 34921927, Ação de Busca e Apreensão), a instituição financeira informou que para purgar a mora o demandado deveria pagar a integralidade do contrato.

Posteriormente, apresentou planilha com o valor do débito atualizado, sendo que a demandada purgou a mora em
28/08/2017
, depositando o valor de R$14.194,20 (quatorze mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos) (id. 151495799 - Pág. 81, Ação de Busca e Apreensão).

Entretanto, o veículo foi alienado para terceiros em
06/10/2017
, conforme nota de venda de leilão (id. 34921913 - Pág. 1), razão pela qual a empresa autora postulou o pagamento de perdas de danos, referente ao ressarcimento do valor do veículo segundo valor do automóvel pela tabela FIPE na data da alienação extrajudicial.

Convém dizer, incialmente, que na ação de busca e apreensão a liberação do bem só acontece com a quitação integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, conforme dispõe o art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-lei nº 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.931/04:

“Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1º - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º - No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a INTEGRALIDADE da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”
(destaquei)

Portanto, tem-se, no presente caso, que a demandada quando teve seu veículo apreendido em
22/06/2016
(id. 34921951 - Pág. 2), deveria purgar a mora até
27/06/2016
, conforme o valor indicado no mandado de busca e apreensão, qual seja, depositando a quantia de R$10.089,54 (dez mil, oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Entretanto, embora não tenha feito isso, esta manifestou interesse em realizar o pagamento da dívida.

Diante disso, a magistrada “a quo” determinou a intimação do banco para manifestar se havia interesse e consequentemente informar o valor para quitação do contrato.

Nota-se que a apelada informou que para a requerida purgar a mora deveria pagar a integralidade da dívida, requerendo na oportunidade, a complementação de eventual valor depositado, dando a entender com essa atitude que aceitou a proposta de purga extemporânea da mora (id. 34921927, Ação de Busca e Apreensão).

A apelante efetuou o pagamento do valor indicado em
28/08/2017
(id. 151495799 - Pág. 81), contudo, a apelada alienou o veículo em
06/10/2017
, conforme nota de venda de leilão apresentada nos autos da busca e apreensão (id. 34921913 - Pág. 1).

Certo é que a conduta adotada pela apelada nos presentes autos configura prática incompatível com a lealdade processual, obrigação precípua das partes litigantes em um processo judicial.

Dessa forma, ainda que a purgação da mora se deu apenas em
28/08/2017
, o apelado deu a oportunidade, mesmo que extemporaneamente, ante a sua manifestação inequívoca em
08/12/2016
.

É evidente que a conduta do apelado de alienar o automóvel ocorreu em total afronta à boa-fé objetiva, porquanto ofendeu a proibição quanto à adoção de comportamento contraditório, depois de gerar na
outra parte uma determinada expectativa
.

Dessa forma, resta suficientemente constatado nos autos o descumprimento, pela apelada, dos deveres insculpidos nos incisos I a III do art. 77 do CPC,
in verbis
:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”;

O certo é que a conduta adotada pela apelada nos presentes autos configura prática incompatível com o postulado da lealdade processual, obrigação precípua das partes litigantes em um processo judicial.

Por derradeiro, é devido a composição do prejuízo do devedor, uma vez que demonstrado o desequilíbrio financeiro sofrido pelo fiduciante.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“BUSCA E APREENSÃO. Alienação Fiduciária.
Autor que permitiu à ré purgação extemporânea da mora pela complementação do valor depositado judicialmente. Posterior alegação de alienação do veículo que configura violação da boa-fé objetiva
. Comportamento contraditório que deve ser coibido. Depósito judicial de valor a título de complementação. Sentença de procedência da ação de busca e apreensão contraditória aos atos do processo.
Diante do pagamento dos valores afirmados pelo banco autor, não era possível a alienação extrajudicial do veículo
.
Necessária conversão em perdas e danos pelo valor do veículo ao tempo da alienação extrajudicial
. Multa do § 6º do artigo 3º do Decreto Lei 911/69 devida. Valores cobrados pelo autor referentes às custas processuais e aos honorários advocatícios que são devidos ante o princípio da causalidade. Exclusão da quantia cobrada a título de guincho por ausência de comprovação. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP 10029087820158260554 SP 1002908-78.2015.8.26.0554, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 30/08/2017, 38ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PURGA DA MORA FORA DO PRAZO LEGAL - ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VENDA DO BEM APÓS O PAGAMENTO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL

- SENTENÇA REFORMADA. - A instituição financeira que leiloa o bem objeto da ação de busca e apreensão, mesmo após a purga da mora pela devedora, pratica ato ilícito e viola a lealdade processual, obrigação precípua das partes litigantes em um processo judicial - Tendo em vista a impossibilidade de restituição do bem à apelante, incide, in casu, o disposto no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que prevê que "na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado." - A demonstração do dolo processual impõe a condenação da parte apelada na penalidade de litigância de má-fé.”
(TJ-MG - AC: 10672120174491001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/05/2016, Data de Publicação: 25/05/2016)

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal acerca de situação semelhante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE BLOQUEIO PELA TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA VENDA EXTRAJUDICIAL –
HIPÓTESE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS QUE CONSISTE NO VALOR DO VEÍCULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
DOS DÉBITOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM VISTAS À QUITAÇÃO DEFINITIVA DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INTEGRATIVOS.
Consoante já decidiu esta Corte, “comprovada a alienação extrajudicial do bem, e não havendo possibilidade de se retornar ao status quo ante, impedindo o resultado prático da determinação de restituição,
impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do NCPC), de modo que a instituição financeira deverá indenizar o ora Apelante no valor de mercado do bem, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas ainda não quitadas, se houverem
. 4. Ou seja, não havendo notícias nestes autos quanto à quitação integral do contrato pelo Apelante, a conversão em perdas e danos deve corresponder, na verdade, à restituição pelo banco dos valores pagos pelo devedor/réu, corrigidos monetariamente”. (Ap 136020/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)”
(TJ-MT 10436233020198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO VEÍCULO. TABELA FIPE DA ÉPOCA DA VENDA. JUROS. TERMO INICIAL. DATA DE NASCIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- Deve incidir a tabela FIPE da época da venda, em caso de perdas e danos em busca e apreensão, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente, a considerar que, em verdade, os veículos automotores costumam ter depreciação ao invés de valorização. Ademais, havendo incidência de correção monetária e juros, eventual prejuízo do exequente será acobertado. 2-
A obrigação de devolução do veículo nasceu quando o exequente efetuou o pagamento da dívida em questão. Ao receber o montante, originou-se o dever de restituir o veículo, o que não foi feito pela instituição, que prosseguiu com a alienação do bem
. 3- A correção monetária incide da data da tabela FIPE da época da venda. 4- “A matéria concernente aos consectários legais é de ordem pública e, portanto, aferível de ofício pelo julgador. Nesse sentido há de se memorar pacifico entendimento do STJ de que a correção monetária e os juros de mora, por constituírem matéria de ordem pública, aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configuram julgamento extra petita, tampouco incorreria no principio da non reformatio in pejus.” (STJ, AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/10/2014; STJ, AgRg no REsp 1.451.962/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/09/2014; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.424.522/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014.)”
(TJ-MT 10148249520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

De rigor, portanto, que a apelante seja ressarcida pela impossibilidade de restituição do veículo, entretanto, não pelo valor de mercado do automóvel vigente ao tempo da alienação extrajudicial, até mesmo porque conforme noticiado pela própria recorrente estava inadimplente com 11 parcelas do financiamento, e conquanto tenha depositado certa quantia, esta foi liberada no Alvará Eletrônico n° 666318-4 / 2020, de 10/12/2020 (id.

45624564).

Assim, entendo que deve haver compensação entre o crédito e o respectivo débito existente, conforme, inclusive, postulado pela recorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer a violação da boa-fé objetiva pelo requerido e condená-lo a ressarcir a empresa autora em perdas e danos, referente ao valor do automóvel na época da alienação extrajudicial, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas ainda não quitadas.

Por

consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2
º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023